Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-35.2023.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002354-35.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[QUEILIOMAR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 006.812.331-09 (APELANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA BITTAR - CPF: 723.617.431-91 (APELADO), EDIVANIA ALVES DE SOUZA - CPF: 011.386.251-24 (ADVOGADO), EDIVAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 991.691.261-00 (ADVOGADO), DEBORA ROSA DOS REIS LACERDA - CPF: 001.560.721-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO EM CEJUSC. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO GÊNERO DOS ANIMAIS. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLEMENTO PROLONGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em acordo celebrado perante o CEJUSC e homologado judicialmente, mantendo íntegra a execução. O recorrente sustenta a ausência dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, em razão da falta de especificação do gênero dos animais objeto do acordo, da inexistência de data de vencimento da obrigação e da alegada arbitrariedade na atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo homologado judicialmente preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários ao prosseguimento da execução; e (
ii
) estabelecer se a conduta do apelante configura litigância de má-fé apta a justificar a aplicação das penalidades previstas no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo celebrado perante o CEJUSC e homologado judicialmente constitui título executivo judicial dotado de força executiva e presunção de validade, nos termos do art. 515, II e III, do CPC.

A obrigação assumida encontra-se claramente delimitada quanto ao objeto, à extensão e ao valor econômico, consistindo no repasse dos valores correspondentes a 250 cabeças de gado avaliadas em R$ 300.000,00, ao valor unitário de R$ 1.200,00 por cabeça.

A certeza do título decorre da definição inequívoca da obrigação pactuada, que estabelece de forma clara o dever de repasse dos valores provenientes da comercialização do rebanho.

A liquidez está presente porque o valor originário da obrigação foi previamente fixado pelas partes e pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético, não sendo afastada pela incidência de correção monetária, juros ou consectários legais.

A ausência de especificação do gênero dos animais não compromete a exequibilidade do título, pois a obrigação não consiste na entrega física do rebanho, mas no repasse do valor econômico correspondente à sua alienação.

A exigibilidade do crédito decorre do inadimplemento prolongado por período superior a cinco anos após a homologação do acordo, circunstância que evidencia a mora do devedor e autoriza a execução.

A mera reiteração de teses jurídicas já rejeitadas e a formulação de alegações desacompanhadas de prova não caracterizam, por si sós, litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual, alteração da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Acordo celebrado perante o CEJUSC e homologado judicialmente constitui título executivo judicial apto a embasar execução quando presentes os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade.

A prévia definição do valor global da obrigação e do valor unitário dos bens envolvidos assegura a liquidez do título, ainda que o crédito seja atualizado por correção monetária e juros.

A ausência de especificação do gênero dos animais é irrelevante quando a obrigação pactuada consiste no repasse de valores decorrentes de sua comercialização, e não na entrega física dos bens.

O inadimplemento prolongado de obrigação de pagamento convencionada em acordo homologado judicialmente caracteriza a mora do devedor e torna exigível o crédito exequendo.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de comportamento doloso, temerário ou fraudulento, não se configurando pela simples insistência em teses jurídicas rejeitadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 79 a 81, 80, II, III e V, 85, §§ 2º, 3º e 11, 487, I, 515, II e III, 783 e 786.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1002354-35.2023.8.11.0020

QUEILIOMAR CARVALHO DOS SANTOS X RAFAELA ALMEIDA BITTAR

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por

QUEILIOMAR CARVALHO DOS SANTOS
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
dos Embargos
à Execução

nº
.
1002354-35.2023.8.11.0020
,
opostos em face de
RAFAELA ALMEIDA BITTAR
,

nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
julgou
im
procedente o pedido
inicial
,
mantendo íntegra a execução nº 1000974-74.2023.8.11.0020.
Por consequência, c
ondeno
u
o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se os critérios do §3º do mesmo artigo

(ID
364311407
)
.

Irresignad
o, o apelante aduz
, em síntese,
que
o título executivo não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade,
pois o
acordo não especifica o gênero dos animais (machos ou fêmeas)
, n
ão há data de vencimento da obrigação
e a
atualização do débito seria arbitrária e desprovida de base objetiva

(ID
364311408
)
.

A parte
apelad
a

apresent
ou

contrarrazões
ao a
pelo
,
pugnando pelo seu desprovimento
, e a
condenação do
a
pelante por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, incisos II, III e V, do CPC

(ID
364311411
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade e da exequibilidade do acordo homologado judicialmente que ampara a presente execução, especialmente quanto à presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, bem como à alegada nulidade decorrente da ausência de especificação do gênero dos animais objeto do ajuste.

Pois bem.

A insurgência recursal não merece prosperar.

O título que embasa a execução consiste em acordo celebrado pelas partes perante o CEJUSC e homologado judicialmente em 08/10/2018 (ID 364311365), possuindo inequívoca força executiva, nos termos do art. 515, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de título executivo judicial revestido de presunção de validade e eficácia, cuja desconstituição exige demonstração robusta de vício capaz de comprometer sua exigibilidade, o que não se verifica no caso concreto.

Da análise do ajuste, observa-se que o apelante assumiu a obrigação de repassar à apelada os valores correspondentes a 250 cabeças de gado, avaliadas em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ao valor unitário de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por cabeça, à medida que os animais fossem comercializados.

A obrigação foi expressamente delimitada quanto ao objeto, à extensão e ao valor econômico envolvido, inexistindo qualquer incerteza acerca do conteúdo da prestação assumida.

A certeza do título decorre justamente da definição inequívoca da obrigação pactuada. O compromisso assumido pelo apelante não comporta interpretações divergentes, estando claramente estabelecido o dever de repassar à apelada os valores correspondentes à comercialização do rebanho descrito no acordo.

Também se encontra presente o requisito da liquidez.

Embora o crédito exequendo tenha sido submetido à atualização monetária em razão do inadimplemento, o valor originário da obrigação foi previamente fixado pelas próprias partes, sendo plenamente determinável mediante simples cálculo aritmético.

A incidência de correção monetária, juros e demais consectários legais não retira a liquidez do título, constituindo apenas mecanismo destinado à recomposição do valor da moeda e à preservação da efetividade da prestação inadimplida.

Não procede, igualmente, a alegação de que a ausência de especificação do gênero dos animais inviabilizaria a execução. Isso porque a obrigação assumida não consistiu na entrega física das cabeças de gado, mas no repasse do valor econômico correspondente à sua alienação.

O próprio acordo estabeleceu previamente o valor global da obrigação e o valor unitário atribuído a cada animal, circunstância que torna irrelevante qualquer distinção posterior quanto ao sexo ou às características individuais do rebanho.

No que se refere à exigibilidade, verifica-se que o apelante permaneceu inadimplente por período superior a cinco anos após a homologação do acordo.

Ainda que o instrumento não tenha fixado data específica para o adimplemento integral da obrigação, convencionou expressamente que os repasses ocorreriam à medida que os animais fossem vendidos.

O prolongado descumprimento dessa obrigação
evidencia
, de forma inequívoca, a mora do devedor e torna plenamente exigível o crédito perseguido na execução.

Assim, mostra-se correta a conclusão alcançada pelo Juízo de origem ao reconhecer que o título executivo ostenta todos os requisitos exigidos pelos
arts
. 783 e 786 do Código de Processo Civil, legitimando o prosseguimento da execução.

Por outro lado, também não merece acolhimento o pedido formulado pela apelada para condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É certo que as teses recursais reproduzem argumentos já submetidos à apreciação do Juízo de primeiro grau e adequadamente enfrentados na sentença recorrida. Todavia, a mera insistência em tese jurídica rejeitada não é suficiente, por si só, para caracterizar qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, embora o apelante tenha formulado alegações acerca da atuação de servidor do CEJUSC sem apresentar elementos probatórios capazes de sustentá-las, tal circunstância, isoladamente considerada, não evidencia dolo processual, intuito deliberado de alterar a verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo.

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de comportamento malicioso, temerário ou fraudulento, o que não restou comprovado nos autos.

Ausentes, portanto, os pressupostos legais para a aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 79 a 81 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento do pleito.

Diante desse contexto, não havendo qualquer fundamento apto a infirmar a sentença recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Por consequência
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026